Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 15/1/2026, proferi decisão determinando a transferência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE. 
Em 20/2/2026, a defesa apresentou  requerimentos.
É o relatório. DECIDO.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
O custodiado tem acesso integral e permanente de seus médicos particulares, sem necessidade de ordem judicial específica, além de ser vistoriado por médicos da penitenciária 3 (três) vezes por dia.
Além disso, recebe assistência fisioterápica continua devidamente autorizada por essa CORTE.
De acordo com os relatórios de atividades do custodiado no Núcleo de Custódia Policial Militar (NCPM), no período de 28 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026, JAIR MESSIAS BOLSONARO recebeu assistência médica, fisioterápica e de enfermagem de forma contínua (eDoc. 621), conforme listado a seguir: 

(i) Atendimento médico: 
Janeiro de 2026
            ¿ 28/01: Dra. Camila A. Oliveira (07:19, 09:05, 14:00).
            ¿ 29/01: Dr. Gustavo Carlos Lucena (08:57, 18:20); Dra. Ana Cristina Neves (20:30).
            ¿ 30/01: Dr. Luciano R. Coelho (08:10, 11:15, 15:00); Dr. Dirceu Castro Pacheco (19:00).
            ¿ 31/01: Dra. Naira Olivia Silva de Rezende (08:01, 14:08); Dra. Gisele Cosmo dos Santos (13:57).
Fevereiro de 2026
            ¿ 01/02: Dr. Gilson Augusto (09:20, 15:37); Dra. Denise Costa (21:23).
            ¿ 02/02: Dr. Fabricio Leonel Costa (08:55, 18:30); Dr. Larissa Paixão Batista (21:40).
            ¿ 03/02: Dr. Gustavo Carlos Lucena (07:45).
            ¿ 04/02: Dr. Antônio Domingos Oliveira de Moura (06:32); Dr. Luciano Ribeiro Coelho (10:14, 14:02, 17:02, 17:28); Dr. Brasil Ramos Caiado (14:02, 17:11); Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva (20:01).
            ¿ 05/02: Dr. Wellington José dos Santos (08:38, 14:27); Dr. Brasil Ramos Caiado (17:30); Dra. Ana Cristina (21:30).
            ¿ 06/02: Dr. Luciano Coelho (09:14, 13:35, 17:22); Dr. Brasil Caiado (20:01); Dr. Dirceu Castro (21:09, 04:50).
            ¿ 07/02: Dr. João Ubiratan (10:36); Dra. Gisele Cosmo dos Santos (20:07).
            ¿ 08/02: Dr. Gilson Augusto Pombeiro (08:18; 09:58, 17:03); Dr. Leandro Echenique (14:38); Dr. Claudio Birolini (14:38); Dr. Brasil Caiado (Particular) (14:38); Dra. Mainara de Queiroz Moreira (21:35).
            ¿ 09/02: Dr. Fabricio Leonel Rocha (09:46); Dr. Gustavo Lucena (15:33).
            ¿ 10/02: Dr. Felipe Everton Silva (09:32, 11:00); Dr. Gustavo Lucena (20:24, 06:40).
            ¿ 11/02: Dr. Gustavo Lucena (06:40, 20:54); Dr. Luciano Coelho (10:40, 17:58); Dr. Brasil Caiado (11:28, 17:58).
            ¿ 12/02: Dra. Gisele Cosmo Dos Santos (08:13, 16:09); Dr. Brasil Ramos Caiado (19:44); Dr. Filipe Everton (21:10).
            ¿ 13/02: Dra. Mainara Queiroz Moreira (09:47, 18:21); Dr. Dirceu Castro (21:08); Dra. Sheila Vieira Coutinho (21:08); Dr. Marcos Andre Viana (21:08).
            ¿ 14/02: Dr. Luciano Coelho (10:14, 18:59, 21:00).
            ¿ 15/02: Dra. Angela Barretto (09:40, 15:15).
            ¿ 16/02: Dr. Fabrício Leonel Costa (09:30, 17:55); Dr. Luciano Ribeiro Coelho (19:20).
            ¿ 17/02: Dra. Mainara Moreira (10:05); Dr. Lucena Gustavo (20:28).
            ¿ 18/02 (Enfermagem): Thaynara Lima (10:05); Márcia Andréia (20:28); Sheila Vieira (20:28).
            ¿ 19/02: Dr. Luciano Coelho (09:55, 19:31).
            ¿ 20/02: Dr. Victor Oliveira da Cruz (09:40); Dr. Dirceu Castra (20:47).
            ¿ 21/02: Dra. Naiara Olivia de Resende (07:33, 14:51, 18:29); Dra. Gisele Cosmo dos Santos (22:30).
            ¿ 22/02: Dra. Gisele Cosmo Dos Santos (08:13, 16:09); Dr. Brasil Ramos Caiado (19:44); Dr. Filipe Everton (21:10).
(ii) Fisioterapia (Dr. Kleber Antonio Caiado de Freitas)
            ¿ 31/01: Das 19:30 às 20:30.
            ¿ 02/02: Das 19:30 às 20:30.
            ¿ 05/02: Das 19:30 às 20:30.
            ¿ 09/02: Das 19:30 às 20:30.
            ¿ 13/02: Das 19:30 às 20:30.
            ¿ 15/02: Das 19:30 às 20:30.
            ¿ 16/02: Das 20:24 às 21:12.
            ¿ 19/02: Das 19:30 às 20:30.

Em seu novo pedido, a defesa requer que JAIR MESSIAS BOLSONARO seja autorizado a realizar tratamento denominado “neuromodulação não invasiva por Estímulo Elétrico Craniano (CES)”, que, segundo alega, promove “a regulação funcional da atividade neurofisiológica central”, aplicado por meio de ‘clipes auriculares bilaterais’ enquanto o paciente permanece ‘em repouso consciente’, em sessões que duram entre 50 minuto e 1 hora”. 
Solicita, ainda, que “seja autorizada a entrada do Dr. Ricardo Caiado (...) nas dependências da carceragem na qual o Peticionário cumpre pena, três vezes por semana, de forma independente das visitas autorizadas, pois, conforme esclarecido, o tratamento é necessário de forma constante e por prazo indeterminado” e “autorização para que o Dr. Ricardo Caiado possa entrar com o aparelho necessário para a aplicação do Estímulo Elétrico Craniano (qual seja, clipes auriculares bilaterais descritos e detalhados no laudo ora anexado)” (eDoc. 608).

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o ingresso do médico Ricardo Caiado nas dependências da carceragem na qual o apenado JAIR MESSIAS BOLSONARO encontra-se custodiado, três vezes por semana, as segundas, quartas e sextas-feiras às 19 horas, podendo o profissional portar o aparelho utilizado para a aplicação do Estímulo Elétrico Craniano, tais como clipes auriculares bilaterais necessários ao procedimento, devidamente vistoriados pelo estabelecimento.
Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente